Tribunal: TJES
Processo: 0002507-11.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002507-11.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: RAFAEL ROSARIO DIAS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002507-11.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: RAFAEL ROSARIO DIAS
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Eminentes Pares,
c
uidam os autos de
recurso de apelação cível
interposto p
or

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da sentença
proferida
pelo douto Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de Guaçuí
, a qual, na ação
de busca e apreensão
movida em desfavor de
RAFAEL ROSARIO DIAS
,

extinguiu
o feito
sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, III, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(CPC)
,
condenando
o Apelante ao pagamento de custas processuais.

Em
suas
razões recursais
,
o

A
pelante
sustenta que não foi observada a regra prevista no art. 485, §1º, do CPC, concernente à prévia intimação pessoal da parte.

Pois bem.

Nos termos do art. 485, III, do CPC,
“o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Ademais, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prescreve que,
“nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

No caso em voga, a despeito das alegações trazidas pelo Apelante,
registro que a intimação
pessoal
foi, de fato, realizada, o que se comprova pela carta de intimação constante à fl. 46 e pelo aviso de recebimento, devidamente assinado, colacionado à fl. 47 do caderno processual.

Saliento,
por
oportuno, que a correspondência foi entregue no endereço discriminado pela parte na petição inicial.

Com efeito, é possível depreender dos autos que a regra prevista no art. 485, § 1º do CPC foi atendida, no entanto, a parte Apelante permaneceu inerte, de modo que deve suportar as consequências de sua desídia, as quais,
in casu,
remetem à extinção do feito sem resolução de mérito.

A corroborar, tem-se uníssona a jurisprudência do egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito.
3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021965-43.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Quanto à inércia da apelante, o art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil dispõe que, para que seja possível a extinção por abandono da causa pelo autor é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: A inércia do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 485, inc. III do CPC); dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, intimação pessoal do autor para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, §1º, do CPC
; e, se oferecida contestação, o requerimento do Réu. 2 -
Embora regularmente intimada pessoalmente para diligenciar, a autora não demonstrou interesse no prosseguimento da demanda,
não sendo aplicável ao caso concreto a inteligência do enunciado Sumular nº 240 do STJ, sendo evidente seu desinteresse. 3 - Recurso improvido. (TJES; AC 0020660-19.2019.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 13/06/2022; DJES 12/07/2022)

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇAO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Por fim, no que se refere à alegação de inobservância do princípio da causalidade quando da distribuição de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que sua análise se mostra inviável na espécie, porquanto a sentença recorrida é clarividente ao consignar que não há condenação ao pagamento da verba honorária, por ausência de citação da parte ré.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do apelo, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC nesta ocasião, pois não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2023 às 09:50:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45731121032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. REGRA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para as hipóteses em que se vislumbra o abandono da causa pela parte autora (art. 485, III, CPC), a prolação de sentença terminativa é condicionada à intimação prévia e pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; regra a qual foi observada na espécie, tendo sido enviada e recebida carta de intimação no endereço declinado pela autora na petição inicial.
2
. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.